Tribunal: STF
Processo: HC 261707
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Nehemias Souza de Freitas e Carlos Alexandre Lima dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.084.456/CE (doc. 2, pp. 41-46).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O Tribunal de origem, ao julgar os embargos infringentes e de nulidade interpostos pelos agravantes, deu provimento ao recurso para fixar a pena em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão [em regime inicial fechado] pela prática de dois delitos de roubo [...]. (doc. 2, p. 42).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    A condenação dos pacientes, mantida pela autoridade coatora, assenta-se em pilar probatório manifestamente ilícito, violando o devido processo legal e a garantia da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, previstos expressamente na Constituição Federal – CF. [...]



    O vício reside no fato de que o ato de reconhecimento, que deu origem a toda a persecução penal, desrespeitou por completo as formalidades essenciais e obrigatórias do Código de Processo Penal – CPP. Art. 226, CPP: [...].



    O Tribunal de origem, e posteriormente o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao chancelar a condenação, validaram o ato nulo sob o argumento de que outras provas o corroboravam. No acórdão do STJ, consignou-se: [...].



    Este entendimento, data maxima venia, representa flagrante ilegalidade.



    Primeiro, porque a tese de que o art. 226 do CPP seria “mera recomendação” já foi superada pela jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal – STJ, que assentou a natureza obrigatória de suas formalidades.



    [...]



    Segundo, e mais grave, o argumento de que o reconhecimento viciado poderia ser “validado” por outras provas ignora que foram essas mesmas provas que derivaram do ato de reconhecimento ilícito. Trata-se de um raciocínio circular que não se sustenta. Se o ato inicial que apontou a autoria é nulo, todas as provas subsequentes, que apenas seguiram o rastro daquela informação contaminada, também o são, por aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, positivada no ordenamento penal. Art. 157, CPPÇ [...].



    [...]



    Em outras palavras, as “provas documentais e testemunhais” não são fontes autônomas de prova. São, na verdade, provas ilícitas por derivação, pois só existem porque o reconhecimento ilegal ocorreu. Sem ele, a investigação não teria chegado aos nomes dos pacientes e, consequentemente, nenhuma das provas subsequentes teria sido produzida.



    No presente caso, o nexo de causalidade é direto e inegável, e não há qualquer indício de fonte independente que pudesse levar à identificação dos pacientes. O argumento do STJ de que o reconhecimento poderia ser “validado” por provas que dele mesmo derivaram é um raciocínio manifestamente equívoco, que anula a garantia constitucional contra o uso de provas ilícitas.



    A decisão do STJ, portanto, ao não reconhecer a omissão do Tribunal de origem, perpetuou a violação, permitindo que uma condenação se mantenha com base em prova ilícita, em manifesta ofensa ao art. 93, IX, da CF.



    Assim, há que se falar em nulidade do reconhecimento realizado e de todas as provas que deste derivam.



    [...]



    A decisão impugnada também mantém constrangimento ilegal no que tange ao regime prisional, violando o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).



    A legislação infraconstitucional, cumprindo o mandamento, estabelece critérios objetivos para a fixação do regime inicial no CP: [...].



    No caso, a pena final dos pacientes foi fixada em 7 anos, 1 mês e 10 dias. São réus primários e tiveram a pena-base fixada no mínimo legal, o que denota a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).



    Ainda assim, o Tribunal de origem, em decisão mantida pelo STJ, fixou o regime fechado, justificando-o unicamente na “gravidade concreta do delito”. O acórdão do STJ, ao negar provimento ao Agravo Regimental, validou essa fundamentação, afirmando que a questão foi devidamente apreciada pela instância inferior.



    Contudo, essa fundamentação é manifestamente ilegal e contraria a jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, p. 3). Súmula 718, STF: [...]. Súmula 719, STF: [...].



    A “gravidade concreta” mencionada de forma genérica, sem a indicação de elementos que extrapolem o próprio tipo penal, equivale à vedada “gravidade em abstrato”.



    O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado sobre o tema. Súmula 440, STJ: [...].



    A decisão da autoridade coatora, ao se recusar a corrigir o erro do Tribunal de origem, afronta diretamente os critérios legais e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A presença de todos os requisitos objetivos (pena, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis) impõe a fixação, no mínimo, do regime semiaberto, sendo o regime fechado uma medida desproporcional e ilegal. (doc. 1, pp. 3-7).  



    Ao final, requer:  



    A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido no Recurso Especial nº 2..084.456/CE e, por conseguinte, a execução da pena imposta ao paciente, até o julgamento final deste Habeas Corpus; Ao final, no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para, reformando o acórdão do STJ: Reconhecer a ilicitude do reconhecimento fotográfico e, por consequência, a nulidade de todas as provas dele derivadas; seja sanado o constrangimento ilegal na dosimetria da pena, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b’, do Código Penal e com as Súmulas 718 e 719 do STF; Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50). Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trechos do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade nos acórdãos de origem. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional se as questões suscitadas pela defesa, referentes à inobservância do art. 226 do CPP ao regime de cumprimento de pena, foram apreciadas pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 2, p. 41 – grifei). 



    [...]



    Os recorrentes interpuseram recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, oportunidade em que alegaram violação do art. 619 do CPP, sob o fundamento de que o acórdão de fls. 1.303-1.305 foi omisso ao deixar de apreciar a ilegalidade do reconhecimento efetuado sem a observância dos critérios do art. 226 do CP, bem como a definição do regime inicial da pena.



    O recurso foi admitido e encaminhado para esta Corte de Justiça (fl. 1383). O recurso especial foi improvido, conforme decisão de fls. 1.416-1.425. Às fls. 1.430-1.436, foi interposto agravo regimental pelos recorrentes, oportunidade que reiteram as matérias aduzidas em recurso especial.



    Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não observo elementos hábeis a alterar a decisão agravada.



    Na decisão combatida, foi ressaltado que o reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à parte. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem que, a despeito das teses levantadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.



    Quanto às matérias suscitadas pela parte agravante a decisão agravada consignou (fl. 1.424): [...].



    Na espécie, a Corte de origem assim decidiu sobre as alegadas omissões na análise dos primeiros embargos de declaração, particularmente quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal (fls. 1.023-1.024): [...].



    Ainda, no segundo embargos de declaração, após o julgamento dos embargos infringentes, decidiu-se quanto à fixação do regime mais gravoso (fls. 1.296-1.297): [...].



    Pela leitura dos trechos transcritos, observa-se que, contrariamente ao alegado pelos ora agravantes, as decisões não foram omissas, mas entenderam de forma contrária e examinaram os pontos indicados como omissos no recurso especial.



    A instância antecedente asseverou a inexistência de nulidade apta a afastar a condenação ante as provas testemunhais e documentais constante dos autos, que demonstram de forma firme a autoria delitiva, tudo indicando a necessidade da fixação de regime mais gravoso.



    Assim, a conclusão é a de que os agravantes, a título de omissão, pretendem, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, sem utilizar fundamentos aptos a alterar a decisão agravada, o que não se compatibiliza com o presente recurso.



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o julgador não está necessariamente vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos no art. 619 do CPP. A propósito: [...].



    Dessa forma, conclui-se pela ausência de omissão nos acórdãos de origem e, assim, inexistência de violação do art. 619 do Código de Processo Penal. (doc. 2, pp.  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.430 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 – grifei).  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. O agravante alega não configurada supressão de instância e pretende a declaração de nulidade da ação penal em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, não enfrentada pelo STJ, pode ser apreciada diretamente pelo STF ou se a análise configuraria supressão de instância. III. Razões de decidir 4. O STF tem entendimento consolidado quanto à inadmissibilidade de habeas corpus quando a matéria suscitada não foi previamente examinada pelo tribunal apontado como coator, em razão da vedação à supressão de instância. 5. Não se verifica ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova utilizado para embasar a condenação, havendo suporte nas declarações de testemunhas presenciais. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. (HC 248.533 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator